Tribunal: STF
Processo: RHC 236152
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 838.500/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 13.964/2019). IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. ‘Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia’ (AgRg no HC n. 625.333/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 73).



    Neste recurso ordinário, a defesa técnica da paciente alega o seguinte:



    “Por tudo o que foi exposto e em respeito ao precedente qualificado da Suprema Corte, não há dúvidas de que é aplicável retroativamente o § 5.º do art. 171 do CP ao presente caso, ficando a punibilidade do PACIENTE sujeita à representação da vítima.



    [...]



    Em relação ao argumento complementar do TJSC, endossado pelo STJ, no sentido de que estaria suprida a exigência de representação pelo fato de a vítima ter registrado a ocorrência policial e realizado os depoimentos na Delegacia e em juízo, ele também não é válido.



    Não houve, até o momento, manifestação inequívoca de vontade da vítima em ver o paciente processado criminalmente. Embora a representação dispense formalidade, o ‘B.O.’ e os depoimentos no inquérito e no processo não equivalem a uma ‘manifestação de vontade inequívoca de ver o autor do crime processado criminalmente’.



    Afinal, o simples registro policial pode ser motivado apenas para fins civis, resguardando-se de eventual responsabilização civil.



    Aliás, o caso concreto trata da emissão de cheques devolvidos por insuficiência de assinatura, de modo que o registro da ocorrência policial, por praxe, tem o propósito de resguardar a vítima.



    O fato é que no Boletim de Ocorrência não há, em nenhum momento, a manifestação de vontade da vítima em ver o autor do crime processado criminalmente.



    Já o comparecimento para depor na Delegacia e em juízo constitui, na verdade, um dever da vítima, ao ser intimada a tanto, sob pena de sofrer sanções processuais, nos termos dos art. 201, § 1.º, e 224 do CPP.



    E, novamente, dos depoimentos da vítima (na Delegacia e em juízo), não se extrai nenhuma manifestação de vontade de ver o autor do crime processado criminalmente.” (doc. eletrônico 83, pp. 11-12).



    Ao final, requer:



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, (a) declarar desde logo extinta a punibilidade do paciente em razão da decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e do art. 61 do Código de Processo Penal e (b) subsidiariamente, suspender o processo a fim de determinar a intimação da vítima para, no prazo de 30 dias, oferecer representação, sob pena de decadência, nos termos do art. 91 da Lei 9.099/95 (por analogia).” (doc. eletrônico 83, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Tem razão a defesa.



    O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal - STF decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei n. 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do Código Penal).



    Assim, afirmou-se que a aplicação da nova norma deve ocorrer nos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, mas desde que antes do trânsito em julgado.



    Essa conclusão ocorreu no julgamento do HC 208.817 AgR/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assim ementado:



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.” (DJe de 2/5/2023).



    Por outro lado, esta Suprema Corte também já concluiu no sentido de que “a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal”. (HC 180.421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/2021).



    Nessa linha de orientação, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que ‘A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Precedentes: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021. 2. Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação dos ofendidos no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.207 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 5/5/2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 221.236 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/2/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226.126 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5/5/2023).



    No caso dos autos, apesar de haver manifestação do Tribunal de Justiça local no sentido de que há “demonstração inequívoca da intenção da vítima em ver o réu devidamente processado, uma vez que levou os fatos ao conhecimento da autoridade policial ao registrar boletim de ocorrência, além de prestar depoimento na fase policial e inclusive, em audiência de instrução e julgamento [...]” (doc. eletrônico 34, p. 6), compreendo que esse comparecimento da vítima à delegacia ou em audiência de instrução, antes mesmo da vigência da norma em questão, não supre a necessidade de que ela se manifestar inequivocamente sobre a intenção em processar o acusado.



    Posto isso, dou provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF) para determinar ao Juízo de primeira instância competente (processo 0001764-19.2017.8.24.0022/SC) que intime a vítima para manifestar interesse em representar contra o acusado, no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei n. 9.099/1995 e art. 3º do CPP.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator